Tribunal: TJDFT
Processo: 0716021-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716021-11.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEF DA CONCEICAO DA COSTA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ALEF CONCEIÇÃO DA COSTA contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Banco J. Safra S.A, extinguiu o processo sem resolução do mérito pelo não atendimento da determinação de emenda à petição inicial (ID 55610241). Em suas razões (ID 55610246), o apelante sustenta que os documentos juntados provam sua hipossuficiência, razão pela qual possui o direito à gratuidade. Requer o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, a inversão do ônus de sucumbência e a concessão do benefício da justiça gratuita. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 55610248). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.010, III, do CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”. Cabe ao apelante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. O princípio da dialeticidade exige do recorrente que indique precisamente a injustiça ou a ilegalidade da decisão recorrida. Deve-se impugnar especificamente os fundamentos da decisão, pois somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. Nesse sentido, dispõe o art. 932, III, do CPC que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A jurisprudência é firme no sentido de que o apelante não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento exarado na sentença. A título exemplificativo, registrem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ. 1. Não se conhece de Agravo Interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão atacada. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo Interno não conhecido.” (STJ - AgInt nos EAREsp: 1280342 RS 2018/0089792-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/04/2022) – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2231193 RJ 2022/0327909-5, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023) – grifou-se “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 932, III, do CPC). (...) (Acórdão 1309434, 07039228420208070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021)” – grifou-se Assim, deve o recorrente combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve, pois, indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma ou cassação da decisão. No caso, a apelante sustenta que não tem condições de pagar suas contas e manter direitos sociais básicos, conforme documentos juntados, razão pela qual possui o direito à gratuidade de justiça. Todavia, extrai-se dos autos que a extinção do processo sem resolução do mérito se deu exclusivamente pelo não cumprimento da determinação de apresentação de emenda à petição inicial no prazo concedido. Em 08/10/2023, o juízo proferiu despacho com a intimação do autor para apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada no prazo de 15 dias úteis (ID 55610233). O autor não promoveu a emenda no prazo deferido, que transcorreu integralmente em 08/11/2023. Posteriormente, peticionou apenas em 14/11/2023, sem atender ao determinado no despacho. Diante da inércia do autor/apelante, o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: “No presente feito, a parte autora deixou de promover a emenda à inicial no prazo legal, inviabilizando o prosseguimento do processo. Em consequência, o feito deve ser extinto. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Promova-se o cancelamento da distribuição, em atenção ao artigo 290 do CPC.”. Os argumentos recursais apresentados pela apelante não combatem especificamente o fundamento da sentença: extinção do feito sem julgamento do mérito pelo não atendimento da determinação de apresentação de emenda à petição inicial com os documentos solicitados. Evidente, portanto, a irregularidade formal do presente recurso, o que impõe o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Nos termos do art. 321 do CPC, a emenda à petição inicial pode ser determinada quando o juiz verificar irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito. O julgador, além de destinatário da prova, é o fiscal dos atos processuais: fica a seu critério a identificação de eventual irregularidade que dificulte o julgamento de mérito, salvo abusos. Não há abuso na determinação de apresentação de emenda à petição inicial com os documentos capazes de elucidar a situação de hipossuficiência do autor. Além de ser de fácil cumprimento, tal providência auxilia a exata a compreensão sobre real situação financeira do requerente e eventual direito ao benefício da gratuidade de justiça. NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator